Tribunal: TJMMG
Processo: 2000819-64.2023.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000819-64.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 05/12/2023 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE LAUDOS PERICIAIS RELATIVOS A INCIDENTES DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADOS EM OUTROS PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTIÇA MILITAR – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO PROCESSO SEM PREJUÍZO PARA A MARCHA PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Alysson Felipe Alves Gomes e Corrigido o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso, para determinar a suspensão do julgamento do Processo eproc n. 2000444-63.2023.9.13.0004, sem prejuízo para a marcha processual, observado o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a fim de que seja oportunizada ao acusado a juntada, na fase do art. 427 do CPPM, dos laudos periciais relativos aos incidentes de insanidade mental instaurados pelos juízos da 1ª e da 2ª AJMEs. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Alysson Felipe Alves Gomes contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado no processo de origem (Ação penal n. 2000444-63.2023.9.13.0004). Argumenta o corrigente que o pedido de instauração do incidente de insanidade mental formulado nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) foi imotivadamente indeferido pelo juiz de direito militar titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) e pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) (Evento 44 dos autos originários), em ofensa à ampla defesa [art. 5º, LV, da Constituição da República (CR) de 1988], ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CR/88) e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CR/88). Alega o corrigente que figura no polo passivo em mais de 20 (vinte) processos criminais militares e que dos vídeos que instruem as denúncias oferecidas pelo Ministério Público em tais processos se extrai que passava por grave perturbação mental e por tratamento psicológico e psiquiátrico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nesse sentido, afirma o corrigente que há "fortes indícios de que os delitos imputados não foram cometidos pelo acusado conscientemente, isto é, o recorrente não tinha ao tempo dos fatos a capacidade de autodeterminar e de entender o caráter ilícito dos fatos supostamente praticados". Argui o corrigente que o CPPM, além de não exigir prova cabal para a instauração do incidente de insanidade mental (art. 156), também a admite nos casos de doença mental superveniente ao crime (art. 161). Sustenta o corrigente que documentos médicos acostados nos autos do Processo n. 2000444-63.2023.9.13.0004 evidenciam elevada dúvida acerca de sua higidez psíquica e apontam que sofre de graves distúrbios psicológicos. Assevera o corrigente, ainda, que, em processos criminais que tramitam na 1ª e 2ª AJME, foram deferidos os requerimentos para instauração de incidente de insanidade mental dele (corrigente) e a realização de exame pericial pela Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e pelo Instituto Médico Legal. Com tais argumentos, requer o corrigente que seja dado provimento à correição e determinada a instauração do incidente de insanidade mental ou a suspensão de todos os feitos que tramitam na 4ª AJME, até que ele realize os exames periciais determinados na 1ª e na 2ª AJME. As contrarrazões ao presente recurso foram ofertadas pelo Ministério Público (Evento 61 dos autos originários). Afirma o corrigido que o fato de o corrigente acumular extenso rol de procedimentos apuratórios e processos-crime no âmbito da PMMG e desta Justiça Militar não tem o condão de levantar, por si só, dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado. Argumenta o corrigido que, a despeito de não ter sido suficientemente comprovada pela defesa a existência de dúvida sobre a higidez mental do acusado (ora corrigente), o incidente de insanidade mental já fora deferido no bojo de outras ações que tramitam na Justiça Militar, inclusive com perícia agendada no Instituto Médico Legal (IML) para o dia 11/10/2023, nos autos do Processo n. 2000627-40.2023.9.13.0002. Alega o corrigido, ainda, que "os fatos apurados na presente ação guardam íntima afinidade com a Ação Penal nº 2000292-55.2022.9.13.0002 - publicação de vídeo em rede social com supostos conteúdos ilícitos, donde se originou o Incidente de Insanidade Mental do Acusado", e, assim, manifesta pela utilização do laudo pericial a ser elaborado como prova emprestada nestes autos. Por fim, assevera o corrigido que não há que se falar em suspensão do feito, com fundamento no art. 58 do CPPM, pugnando, desse modo, pelo seu julgamento. O procurador de justiça com atribuições neste e. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofertou seu parecer no Evento 8, por meio do qual reafirma os argumentos apresentados nas contrarrazões recursais, manifestando pelo conhecimento da correição parcial e, no mérito, para que seja negado provimento. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, para determinar-se a suspensão do julgamento do Processo n. 2000444-63.2023.9.13.0004, sem prejuízo para a marcha processual, observado o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a fim de que seja oportunizada ao acusado (ora corrigente) a juntada, na fase do art. 427 do CPPM, dos laudos periciais relativos aos incidentes de insanidade mental instaurados pelos juízos da 1ª e da 2ª Auditorias Judiciárias Militares Estaduais (AJMEs). Entendo que assiste razão ao órgão ministerial quando afirma não ter sido suficientemente comprovada pela defesa, nos autos, a existência de dúvida acerca da higidez mental do ora corrigente. Contudo, tendo em vista que incidentes de insanidade mental já foram instaurados pelas 1ª e 2ª AJMEs em ações que tramitam nesta Justiça Militar nas quais o corrigente figura como réu, torna-se imperioso que lhe seja assegurada a oportunidade de apresentar os laudos periciais na Ação Penal originária n. 2000444-63.2023.9.13.0004, que apura a prática do crime de publicação indevida [art. 166 do Código Penal Militar (CPM)] e calúnia (art. 214 do CPM). Isso porque as consequências jurídicas de eventual afirmação de imputabilidade em ação penal são gravosas à situação jurídica do réu. Ademais, o próprio corrigido afirmou que "os fatos apurados na presente ação guardam íntima afinidade com a Ação Penal nº 2000292- 55.2022.9.13.0002 - publicação de vídeo em rede social com supostos conteúdos ilícitos, donde se originou o Incidente de Insanidade Mental do Acusado". Por outro lado, entendo impertinente acolher integralmente o pedido formulado pelo corrigente, uma vez que já foram instaurados outros incidentes de insanidade mental do acusado no âmbito desta Justiça Especializada, de modo que a instauração de novo incidente constituiria medida desnecessária, repetitiva e protelatória. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso, para determinar a suspensão do julgamento do Processo n. 2000444-63.2023.9.13.0004, sem prejuízo para a marcha processual, observado o disposto no art. 158 do CPPM, a fim de que seja oportunizada ao acusado (ora corrigente) a juntada, na fase do art. 427 do CPPM, dos laudos periciais relativos aos incidentes de insanidade mental instaurados pelos juízos da 1ª e 2ª AJMEs. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator